Tribunal: TJDFT
Processo: 0701145-32.2024.8.07.0004
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. TARIFA DE CADASTRO. SEGURO PROTEÇÃO FINANCEIRA. LEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE VENDA CASADA. AUSÊNCIA DE ONEROSIDADE EXCESSIVA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DO RÉU PROVIDO. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis por ambas as partes contra sentença parcialmente procedente em ação revisional de contrato de financiamento com alienação fiduciária, na qual se discutem a legalidade das cobranças de tarifa de avaliação do bem, tarifa de registro, tarifa de cadastro e seguro proteção financeira, bem como a repetição do indébito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a tarifa de avaliação do bem é válida diante da comprovação da prestação do serviço e proporcionalidade do valor; (ii) estabelecer se a tarifa de registro do contrato é legítima, considerando a efetiva execução do registro e a ausência de onerosidade excessiva; (iii) determinar se a tarifa de cadastro pode ser cobrada no início do relacionamento entre consumidor e instituição financeira; (iv) verificar se a contratação do seguro proteção financeira configura venda casada; (v) avaliar a possibilidade de repetição do indébito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, nos termos da Súmula 297 do STJ.
4. A tarifa de avaliação do bem é válida porque o serviço foi comprovadamente prestado, o contrato é posterior a 30/04/2008 e o valor cobrado (0,38% do crédito concedido) não revela onerosidade excessiva, conforme Tema 958 do STJ.
5. A tarifa de registro do contrato é legítima, pois houve efetiva anotação no Sistema Nacional de Gravames e o valor cobrado (0,64% do crédito concedido) é proporcional, em consonância com o Tema 958 do STJ.
6. A tarifa de cadastro é válida quando cobrada no início do relacionamento entre as partes, nos termos do Tema 620 do STJ e da Resolução CMN 3.919/2010, inexistindo prova de relação anterior que a impedisse.
7. O seguro proteção financeira não configura venda casada, pois foi contratado em instrumento apartado, com cláusula expressa de facultatividade e possibilidade de cancelamento, conforme orientação do Tema 972 do STJ.
8. A repetição do indébito é incabível, pois, reconhecida a regularidade das cobranças, inexiste pagamento indevido a ser devolvido.
IV. DISPOSITIVO
9. Apelação do réu conhecida e provida.
10. Apelação da autora conhecida e não provida.
_____________________

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, 6o, V, 39, V, 51; Resoluções CMN 3.518/2007, 3.919/2010 e 4.021/2011.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; Tema 958 (REsp 1.578.553/SP); Tema 618, Tema 619 e Tema 620 (REsp 1.251.331/RS); Súmulas 565 e 566 do STJ; Tema 972 (REsp 1.639.320/SP).